Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória, ante a impenhorabilidade do imóvel registrado em nome da executada, considerado bem família.
2. O caput do art. 828 do Código de Processo Civil oportuniza ao credor obter certidão declarando a admissão de processo de execução, a ser averbada no registro de imóveis.
3. A averbação premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução / cumprimento de sentença, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio – sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC) –, bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado.
4. Inexiste óbice à averbação de certidão premonitória na matrícula de bens não passíveis de constrição, a exemplo de imóveis considerados bem de família, porquanto a medida não tem caráter constritivo, mas meramente declaratório, não tendo o condão de constituir, modificar ou extinguir direitos. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.